Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO CONTRATO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA LIDE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. Em ação anterior, de cobrança, houve prolação de sentença de procedência, analisando o contrato imobiliário, suas cláusulas e percentuais, até mesmo com reconvenção, estando o feito na fase de cumprimento de sentença, não cabendo uma nova análise do contrato em demanda apartada.
2.1 Se o autor pretende pagar o débito, com possível cálculo do débito, deverá realizar pedido no bojo do cumprimento de sentença.
3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.